Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002602-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA COSTA - CPF: 566.348.468-04 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1002602-95.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO CESAR DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO APONTADA SEM ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME DA QUESTÃO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Os embargos de declaração destinam-se tão somente a esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, de forma que o manejo do recurso está condicionado à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, se assim é verificado, deve-se impor o seu acolhimento.

O Recurso de agravo em execução não comporta conhecimento em relação ao pedido de alteração da data-base, haja vista que não foi objeto de apreciação meritória pelo juízo de origem, o que obsta o exame do tema por esta Egrégia Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1002602-95.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO CESAR DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PAULO CESAR DA COSTA

opõe os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra decisão proferida no julgado, sob minha relatoria, em sessão realizada no dia 13/04/2022, no Recurso de Agravo em execução penal n.o 6000681-20.2021.8.12.0001.

Busca aclarar suposta omissão do acórdão embargado no tocante ao pedido de retificação do relatório do cálculo de pena, com a finalidade de constar como data-base o início do efetivo cumprimento da pena do dia 30 de janeiro de 2021.

Requer ao final o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
acolhimento parcial,
para que esse E. Tribunal manifeste-se em relação ao
pedido de alteração da data-base
formulado pelo embargante, sanando a omissão por ele apontada, mas sem os efeitos infringentes (id.114025460).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas razões apresentadas, conforme relatado, busca o embargante aclarar omissão no acórdão no que pertine ao pedido de retificação do relatório do cálculo de pena, com a finalidade de constar como data-base o início do efetivo cumprimento da pena do dia 30 de janeiro de 2021.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619, CPP).

Os embargos de declaração destinam-se tão somente a esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, de forma que o manejo do recurso está condicionado à presença de obscuridade, contradição
ou omissão
no julgado e, se assim é verificado, deve-se impor o seu acolhimento.

Configura-se omissão quando os julgadores deixam de se pronunciar sobre questão essencial ao julgamento da lide, com implicação no direito reclamado.

Desse modo, ao se analisar o acórdão recorrido,
realmente verifica-se a omissão elencada
, motivo pelo qual passo ao reexame do pedido de retificação do relatório do cálculo de pena, com a finalidade de constar como data-base o início do efetivo cumprimento da pena.

Os autos em apreço veiculam agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos de
execução da pena
sob no
no. 6000681-20.2021.8.12.0001
-SEEU – na qual, o magistrado indeferiu o pedido de
concessão da prisão domiciliar humanitária em favor do reeducando, ora embargante, ocasião em que determinou a direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá a promoção de melhor acompanhamento da saúde do reeducando. Confira-se:

“(...)Vistos etc;

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando PAULO CÉSAR DA COSTA, condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com data de progressão prevista para 07.09.2026.

À mov.11.1,
a defesa do apenado pugnou pela concessão da progressão de regime ao apenado
, sob o argumento de que o penitente é idoso e portador de cardiopatia, razão pela qual, à luz da Recomendação 62, CNJ, faz jus à concessão do benefício pretendido. Para tanto, acostou ao feito exames referentes à condição do apenado.

Com a juntada de informações atualizadas acerca do estado de saúde do apenado ( mov. 20.1), o ilustre representante foi contrário à postulação defensiva (mov. 24.1), aduzindo que o laudo apresentado pela equipe médica da unidade prisional, aponta o bom estado geral de saúde .

É o relato. Decido

(....)

Desta feita, no presente momento, não há suporte probatório tenaz que viabilize a concessão da prisão domiciliar humanitária, razão pela qual, por ora, indefiro o benefício pleiteado. Porém, no intuito de não descurar da atenção necessária à saúde do penitente, determino a direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá que promova o acompanhamento do penitente, inclusive com direcionamento para a vacinação contra o covid-19, vez que inserido em grupo de risco. Havendo informações do agravamento do estado de saúde do penitente, deverá a direção da unidade prisional apresentar a este Juízo laudo médico. Intime-se as partes. Expeça-se o necessário. Às providências. CUIABÁ, 29 de julho de 2021. Geraldo Fernandes Fidelis Neto Juiz de Direito (...)” (sic) (id. 118304969) (destacamos)

Conforme se observa,
a questão atinente à retificação da data-base
não foi apreciada pelo Juízo da Execução penal
, o que inviabiliza a apreciação do tema nesta oportunidade, sob pena de configurar
supressão de instância.

Portanto, o Recurso de agravo em execução
não comporta conhecimento em relação ao pedido de alteração da data-base, haja vista que
não foi objeto de apreciação meritória pelo juízo de origem,
o que obsta o exame do tema por esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. LIMINAR DEFERIDA. SUPERAÇÃO DO VERBETE N. 691 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DO MANDAMUS ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COMPATIBILIDADE COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. COAÇÃO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

(...)
3. A questão atinente à retificação da data-base contida na guia de execução não foi apreciada no acórdão combatido, o que inviabiliza a apreciação do tema nesta oportunidade, sob pena de configurar supressão de instância. (...)”

(HC n. 623.235/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021.)

Pelo exposto, por essas razões e fundamentos, ACOLHO EM PARTE
aos Embargos de Declaração
, tão somente para enfrentar o pedido de para o suprimento da omissão com relação ao exame do pedido de retificação do relatório do cálculo de pena, com a finalidade de constar como data-base e não o conheço nessa parte, para não incidir na vedada supressão de instância e passa a integrar o acórdão os fundamentos e conclusão quanto a questão data-base, cuja questão primeiro deve ser apreciado e decidida no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022